Tribunal: TJDFT
Processo: 0717375-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717375-69.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YSA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME AGRAVADO: AMILSON XAVIER MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por YSA REPRESENTAÇAO COMERCIAL LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de AMILSON XAVIER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO – ME: “A parte exequente pugna pela expedição de mandado de verificação ao condomínio jardim europa em busca dos veículos penhorados. Requer, ainda, a inserção da constrição de circulação sobre os veículos. Indefiro o pedido. Não há indício de que o veículo esteja no condomínio supracitado. Ademais, não é necessária a inserção de outra constrição sobre o veículo, pois foi inserida a restrição de penhora ao ID 84089673. Fica a parte autora intimada a indicar a localização do veículo penhorado ao ID 84083673, a fim de efetivar a penhora e avaliação. Caso a parte se mantenha inerte ou não indique providência pertinente à remoção do veículo, a constrição será levantada. Prazo: 5 dias.” A Agravante sustenta que, como os veículos não foram encontrados, é possível a adoção da restrição de circulação com vistas à consecução da penhora. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “determinar a inclusão de RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO nos veículos penhorados, através do sistema RENAJUD”. Preparo recolhido (26066704). É o relatório. Decido. O juiz pode se valer de meios eletrônicos para consultar bens e promover a averbação de constrições, a teor do que prescreve o artigo 837 do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meio eletrônico.” Isso, todavia, em princípio não autoriza o uso desses mecanismos eletrônicos para restringir o próprio uso do bem constrito, tal como ocorre com a restrição de circulação prevista no artigo 9o do Regulamento do RENAJUD: “Art. 9o A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito.” A averbação por meio eletrônico confere eficácia erga omnes à constrição e preserva suficientemente a execução. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO PARA RESTRIÇÃO DE TRANSFERENCIA. AGRAVO PROVIDO. PRECEDENTE DA CASA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de extrajudicial, em que foi indeferido o pedido de alteração da modalidade de restrição RENAJUD, de “circulação” para “transferência”, de 9 veículos da executada. 2. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor, em regra, responde com todos os seus bens presentes e futuros para cumprimento de suas obrigações. Segundo o art. 835, IV, do CPC, é permitida a penhora de veículos de via terrestre. 3. Considerando as peculiaridades do caso dos autos, mostra-se razoável a mudança da restrição do RENAJUD apenas para impedir a transferência dos bens (mudança da propriedade dos veículos). 3.1. Nos termos do Manual do RENAJUD, constante na página eletrônica do CNJ, as restrições são classificadas da seguinte forma: a) “circulação” constitui uma “restrição total”: impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito; b) “transferência”: impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM; etc. 3.2. Considerando o montante total do valor perseguido, mostra-se excessiva e desarrazoada a permanência de restrição total de “circulação” de 9 veículos, impedindo o simples deslocamento dos bens e sendo determinado o seu recolhimento a depósito. Isto, sem dúvida, é passível de ocasionar prejuízos e transtornos para o regular desenvolvimento das atividades da agravante, além de tornar mais onerosa a execução. 4. Enfim. "I - A restrição de transferência inserida no Renajud é suficiente para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados, pois impede que a executada disponha dos bens ao término do contrato de alienação fiduciária. II - A inserção da restrição de circulação (restrição total) no referido sistema, de forma a obstar a circulação dos veículos e a autorizar o seu recolhimento a depósito, constitui medida excessiva, porquanto eles ainda não pertencem à executada, que é apenas possuidora. III - A não indicação, pela executada, de bens penhoráveis, por si só, é insuficiente para ensejar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, art. 601 do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido. (20150020240834AGI, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 23/02/2016). 5. Agravo provido. (AGI 07140826220198070000, 2a T., rel. Des. João Egmont, DJE 12/11/2019)” A não ser que o juiz designe como depositário outra pessoa e o executado se recuse a entregar o veículo constrito, não se justifica a adoção de medida que autoriza o próprio recolhimento do bem, impedindo o seu uso durante o transcurso da execução. Restrição judicial dessa envergadura se legitima quando relevante para o próprio cumprimento da decisão judicial, como ocorre na busca e apreensão de veículo alienado em garantia fiduciária, consoante prevê o artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/1969, que assim dispõe: “Art. 3o § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.” Não se divisa, pois, a probabilidade do direito da Recorrente (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília, 22 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator